Tribunal: CARF
Processo: 10120.726689/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.726689/2013-16
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2201-008.675 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrentes
ANTONIO CARLOS DA CRUZ

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO.
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias contados
da ciência da decisão. Eventual recurso formalizado em inobservância ao prazo
legal deve ser tido por intempestivo, do que resulta o seu não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício em razão do limite de alçada e, em relação ao recurso voluntário, também
por unanimidade, em não conhecê-lo em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.726689/2013-16
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.675 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726689/2013-16

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 03-065.313
- 1a Turma da DRJ/BSB, fls. 166 a 173.
Trata de autuação referente a Imposto Territorial Rural e, por sua precisão e
clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao julgamento de 1a
Instância.
Pela
notificação
de
lançamento
n°
01201/00129/2013
(fls.
03).
o
contribuinte/interessado foi intimado a recolher o crédito tributário de RS 2.241.644,58,
referente ao lançamento suplementar do ITR/2009. da multa proporcional (75.0%) e dos
juros de mora, calculados até 29/07/2013. incidentes sobre o imóvel rural "Fazenda Três
Irmãs" (NIRF 1.942.941-0). com área total declarada de 2.311,9 ha, localizado no
municipio de Vicentinópolis - GO.
A descrição dos fatos e o respectivo enquadramento legal, os demonstrativos de
apuração do imposto devido, da multa de ofício e dos juros de mora encontram-se às fls.
04/08.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009. iniciou-se
com o termo de intimação de fls. 09/10. não atendido, para o contribuinte apresentar,
dentre outros, os seguintes documentos de prova:
- notas fiscais do produtor e de insumos, certificados de depósito, contratos ou cédulas
de crédito rural, referentes às áreas plantadas no ano-base de 2008. para comprovar a
área de produtos vegetais declarada em 2009:
- laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA. nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II. contendo os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo: alternativamente, avaliação de Fazendas Públicas
Estaduais/Municipais ou da EMATER.
Após análise da DITR'2009. a autoridade fiscal glosou integralmente as áreas
declaradas de produtos vegetais (1.936,4 ha) e de pastagens (96,8 ha), além de
desconsiderar o VTN declarado de RS 6.249.212,80 (RS 2.703,06/ha) e arbitrá-lo em
RS 13.374.341,50 (RS 5.785,00/ha), com base no SIPT da RFB, com o conseqüente
aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, pela redução do grau de utilização
do imóvel, tendo sido apurado imposto suplementar de RS 1.066.840,18, conforme
demonstrativo de fls.07.
Cientificado do lançamento em 07/08/2013 (fls. 145), o contribuinte, por meio de
representante legal, apresentou a impugnação de fls. 22/34 em 06/09/2013, exposta
nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 35/143. alegando, em síntese:
- protesta pela tempestividade de seu recurso e discorre sobre o referido procedimento
fiscal, do qual discorda, preliminarmente, por ter sido cerceado seu direito
constitucional à ampla defesa e ao contraditório, face à intimação feita por edital,
embora tenha sido notificado desse lançamento no mesmo endereço; no mérito, por ser
o imóvel explorado com o cultivo de diversas culturas, conforme documentos anexos,
além de ter sido arbitrado um VTN desprovido do condão da realidade, visto que o valor
declarado é o de mercado, aceito sem questionamentos pela Prefeitura Municipal.
- cita e transcreve parcialmente a legislação de regência e acórdãos do Judiciário, além
de entendimentos doutrinários, para referendar seus argumentos.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.675 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726689/2013-16

Ao final, o contribuinte requer seja conhecido seu recurso e decretada a nulidade
processual, para retomar ao direito de apresentar impugnação, ou então seja improvido o
lançamento questionado, nos termos delineados, além da suspensão da exigibilidade do
crédito tributário apurado (fls. 158/159).
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
- ITR
Exercício: 2009
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deve ser restabelecida a área de produtos vegetais, informada na DITR/2009 e
glosada integralmente pela autoridade fiscal, com base nos documentos de
prova hábeis trazidos aos autos para comprová-la.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no
imóvel em 2008, deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da
área de pastagem declarada para o exercício de 2009, observada a legislação de
regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2009, com base no SIPT/RFB,
por falta de laudo técnico de avaliação com ART/CREA, em consonância com
a NBR 14.653-3 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II,
demonstrando o valor fundiário do imóvel e suas peculiaridades desfavoráveis,
à época do fato gerador do imposto.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O órgão julgador de primeira instância submeteu a decisão a recurso de ofício,
pois o acórdão que exonera o crédito tributário, à época da decisão, tinha valor superior ao limite
de alçada.
O recorrente apresentou recurso voluntário, fls. 166 a 173, refutando os termos do
lançamento e da decisão recorrida.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.675 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726689/2013-16

DO RECURSO DE OFÍCIO
A Portaria MF 63/17 estabeleceu um novo limite para a sua interposição, ao
prever que a DRJ recorrerá sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00. Veja-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
A Súmula CARF 103 preleciona que o limite de alçada deve ser aferido na data de
apreciação do recurso em segunda instância:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Analisando os autos, observa-se que o valor originário do auto de infração foi
reduzido de R$ 1.066.840,18 para R$ 21.156,76. Por conta disso, tem-se que o valor total
EXONERADO para o referido contribuinte nesse processo alcança a cifra de R$ 1.045.683,42,
portanto, abaixo do limite alçada, razão pela qual não conheço do recurso de ofício, do que
resulta a definitividade da exoneração do crédito tributário.
2 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Examinando os pressupostos de admissibilidade do presente recurso voluntário,
verifica-se que sua apresentação se deu intempestivamente, razão pela qual não deve ser
conhecido.
No que diz respeito à admissibilidade do recurso voluntário, assim dispõe o
Decreto n° 70.235 de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
(...)
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
(...)
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.675 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726689/2013-16

Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Na hipótese dos autos, a intimação da decisão de primeira instância ocorreu por decurso
de prazo para a abertura em seu domicílio tributário eletrônico ocorrida em 02/01/2015,
(fls. 178 e 179) em 02/01/2015 (sexta-feira) de modo que o prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235 de 1972 começou a fluir em 05/01/2015 (segunda-feira),
findando-se em 03/02/2015 (terça-feira). Todavia, considerando que o presente recurso
voluntário apenas veio a ser protocolado em 04/02/2015 (quarta-feira), fls. 181, é de se
concluir pela sua intempestividade.
Vale lembrar que a unidade de origem reconheceu a intempestividade do recurso de
voluntário através dos despachos exarados às fls. 196 a 200.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o mais que consta dos autos, voto por não conhecer
do recurso de ofício por não ter atingido o limite de alçada e também do recurso voluntário pela
sua intempestividade, atribuindo-se caráter de definitividade no âmbito administrativo às
conclusões do julgador de 1a instância.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital